Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725854-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTNO MENEZES COSTA AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do AR devolvido sem cumprimento (ID 74156922). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator